Tribunal: TJDFT
Processo: 0709259-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709259-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por P&amp;R ALIMENTOS DO BRASIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 87360371 dos autos de origem) que, nos autos da ação de recuperação judicial, processo no 0717056-90.2020.8.07.0015, fixou os honorários provisórios do Administrador Judicial em 3% sobre o passivo sujeito à recuperação. Transcrevo a r. decisão agravada: “Trata-se de recuperação judicial. Segundo o art. 494, inciso I, do CPC, após a publicação da sentença/decisão, esta pode ser alterada para correção de erro material. De fato, na decisão de ID. 85061427, ficou consignado de forma errada o valor total do passivo. Assim, deve ser corrigida aquela decisão e o faço neste ato para constar doravante que: Assim, deve ser corrigida aquela decisão e o faço neste ato para constar doravante que: “Considerando a relação de credores provisórios, tem-se que o passivo sujeito à recuperação é de R$ 11.325.813,61 (onze milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos), sendo que, levando-se em conta o comprometimento do capital de giro da ora requerente, razoável fixar, no percentual de 3% (três por cento) daquele montante, a remuneração do administrador judicial, cifra a alcançar a importância R$ 339.774,41 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Nesse raciocínio, considerando que o prazo médio para a finalização do processo de recuperação judicial é de 04 (quatro) anos, fixo os honorários provisórios do administrador judicial em 48 parcelas de R$ 7.078,63 (sete mil e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), a serem depositadas diretamente na sua conta bancária (ID. 85350036). Destaco ainda que os honorários são provisórios, de forma que só com a consolidação do quadro geral de credores é que será possível sua definição". Em síntese, alega que a r. decisão merece ser reformada, pois o valor dos honorários fixados em favor do Administrador Judicial seriam desproporcionais e desarrazoados, dando causa, inclusive ao enriquecimento sem causa deste auxiliar da justiça. Sustenta ainda que “A verba de caráter remuneratória destinada ao administrado judicial no presente feito é demasiadamente alta, o que pode ocasionar em danos patrimoniais e desvirtuar o principal objetivo da demanda originária, qual seja reerguer a pessoa jurídica que está em crise.” Ao final das suas razões recursais (ID 24488710) pugna para que seja determinada “a suspensão de qualquer determinação de pagamento de remuneração ao administrador judicial até o julgamento do presente recurso e, por fim reformar a r. decisão agravada in totum, para que seja reconhecida o excesso do percentual determinado a título de remuneração, bem como a necessidade de minoração da verba observando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ante o risco de enriquecimento sem causa do administrador judicial”. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 24486551. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Ademais, diz o parágrafo único do art. 995 do CPC que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para a concessão do efeito suspensivo: a probabilidade de provimento e o perigo da demora (art. 995, parágrafo único, do CPC). Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. A pretensão do recorrente é pela redução do valor dos honorários fixados em favor do Administrador Judicial. Relembremos como decidiu o d. Juízo a quo: “Considerando a relação de credores provisórios, tem-se que o passivo sujeito à recuperação é de R$ 11.325.813,61 (onze milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos), sendo que, levando-se em conta o comprometimento do capital de giro da ora requerente, razoável fixar, no percentual de 3% (três por cento) daquele montante, a remuneração do administrador judicial, cifra a alcançar a importância R$ 339.774,41 (trezentos e trinta e nove mil setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Nesse raciocínio, considerando que o prazo médio para a finalização do processo de recuperação judicial é de 04 (quatro) anos, fixo os honorários provisórios do administrador judicial em 48 parcelas de R$ 7.078,63 (sete mil e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), a serem depositadas diretamente na sua conta bancária (ID. 85350036).” Com efeito, o artigo 24, caput, e §1°, da Lei no 11.101/2005 (LRE): “Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. §1° Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.” (Destacou-se) Pois bem. Analisando atentamente as razões recursais, constata-se que, muito embora o agravante alegue que o valor fixado para a remuneração do Administrador Judicial é exagerado, de outro lado não especifica qual seria a complexidade deste trabalho, nem tampouco quais valores seriam praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes. Como se infere da r. decisão vergastada, fora fixado o percentual de 3% (três por cento) sobre o passivo sujeito à recuperação, o que corresponde a 48 parcelas de R$ 7.078,63 (sete mil e setenta e oito reais e sessenta e três centavos). Portanto, em tese, o patamar fixado seria intermediário, ainda longe do máximo estabelecido em lei, que é de 5%. Acrescente-se que o d. Juízo a quo caminhou bem ao esclarecer que “os honorários são provisórios, de forma que só com a consolidação do quadro geral de credores é que será possível sua definição". Portanto, é possível que o percentual fixado seja até pouco perto da complexidade do trabalho do profissional, razão pela qual, ao menos em tese, não se verifica patente exagero que imponha a imediata redução dos honorários, com intervenção pela via recursal, em sede de liminar. De mais a mais, trata-se de decisão plenamente reversível, pois, como visto, o pagamento dos honorários já esta previsto de ser realizado em parcelas, ao longo do processo recuperacional, de modo que, em caso de eventual redução por ocasião do julgamento do presente recurso, nada obsta que sejam compensados valores já pagos em parcelas anteriores. De outro lado, há o perigo de dano inverso, pois se nada for pago ao administrador até o julgamento do recurso, como quer o recorrente, o trabalho poderá ser paralisado, uma vez que se mostra descabido exigir que o Administrador trabalhe sem receber. Gizadas estas considerações, concluo que, neste juízo de cognição sumária, não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da liminar, o que impõe o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator